Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. COMUNICAÇÃO 24 HORAS ANTES NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO PELA ANAC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DESCABIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se conhece parte da apelação se os pedidos foram julgados improcedentes e os fundamentos ventilados versam sobre parâmetro para arbitramento da reparação do dano moral. Nesse ponto, o recurso além de padecer de vício de inépcia, os argumentos utilizados sequer passaram pelo crivo do primeiro grau.
2. No caso em apreço, não houve vício de fornecimento ou má prestação dos serviços por parte da companhia aérea, nem ausência de informações adequadas ao consumidor, o que afasta a existência de nexo de causalidade e a caracterização do ato ilícito.
3. Na realidade, o cancelamento do voo decorreu dos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, mas os consumidores foram informados 24 horas antes da hora do embarque, conforme a legislação de regência. Por outro lado, os passageiros não comprovaram qualquer resistência da companhia aérea em devolver o dinheiro, guardar o crédito para uso posterior ou para realocá-lo em outro vôo no mesmo dia da viagem. Sem a comprovação do ato ilícito, não há dever de reparação.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação que não ocorreu no caso concreto.
5. Quanto aos danos materiais, dos consumidores não comprovaram as despesas com a inscrição no concurso público, apesar da intimação para que o fizessem.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.